Tribunal: TCU
Processo: 040.474/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos à conta de convênio tendo por objeto a construção de escola(s), em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Simeão Garcia do Nascimento, devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados ao Município de Tonantins/AM, por meio de convênio firmado para a construção de escola em atendimento ao Plano de Ações Articuladas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, 57; e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar revel o responsável Simeão Garcia do Nascimento, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Simeão Garcia do Nascimento, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/7/2013 220.893,75 3/9/2013 220.893,75 19/1/2012 441.787,50 9.3. aplicar a Simeão Garcia do Nascimento multa de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante este Tribunal, do recolhimento da dívida acima; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas a notificação; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor; 9.7. alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia desta decisão ao responsável, à Prefeitura Municipal de Tonantins/AM, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.